Tribunal: TJDFT
Processo: 0750546-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750546-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALVES GUIMARAES, AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARAES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARAES e MARIA ALVES GUIMARAES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n.o 0746263-74.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, para que se suspendam quaisquer dos atos expropriatórios nos autos executivos. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que não há que se falar em preclusão ou aplicação/desrespeito ao art. 507, CPC, pois é totalmente possível aos agravantes, ante a ocorrência de danos e constrições exacerbadas, indicar um imóvel para garantia judicial/processual da dívida e, assim, obter o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Aduz que o referido imóvel já serve de garantia de quaisquer operações perante a credora agravada, conforme contrato de ID n.o 177632081, com previsão de garantia fiduciária, não sendo motivo de indeferimento neste ponto do efeito Suspensivo aos Embargos à Execução pelo juízo singular. Nesse cenário, requer seja concedida a tutela liminar pretendida nos termos dos art. 300 e 919, § 1o, ambos do CPC, e que seja atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução, para que, assim, se suspendam quaisquer dos atos expropriatórios nos autos executivos no 0739045-92.2023.8.07.0001, considerando que a execução está totalmente garantida por imóvel com valor de mercado que supera exponencialmente a execução proposta, além de manter os agravantes na posse do imóvel até ulterior decisão nestes autos de agravo de instrumento. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID n.o 66683797). Contrarrazões formais apresentadas (ID n.o 67866908 - Pág. 108/110), pugnando pelo desprovimento. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID n.o 226240288, dos autos n.o 0746263-74.2023.8.07.0001), pela qual o Juízo a quo rejeitou os embargos à execução, com fundamento no art. 487, I, do CPC, determinando o prosseguimento da execução, nos moldes apresentados pela embargada. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador